Tribunal: TJBA
Processo: 8109357-23.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109357-23.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: JOCIANE FERREIRA DE JESUS SIQUEIRA

Advogado(s)
:
BIANCA PORFIRO BRAGA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por seguradora contra sentença que julgou procedentes os pedidos de cobrança de indenização securitária e danos morais formulados pela parte autora. Sustenta a seguradora que a parte autora omitiu dolosamente informações relevantes acerca de seu estado de saúde no momento da contratação do seguro, fato este que maculou a boa-fé objetiva exigida na formação do contrato. A sentença de primeiro grau acolheu os pedidos com fundamento na abusividade da negativa de cobertura.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da negativa de cobertura securitária fundada na omissão dolosa de informações sobre doença preexistente pela segurada, bem como a possibilidade de condenação da seguradora ao pagamento de danos morais.

III. Razões de decidir
3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, considerando que o recurso enfrentou diretamente os fundamentos da sentença.
4. A análise dos documentos demonstra que a autora omitiu a existência de doença preexistente, ao negar quadro de dor crônica já consolidado há mais de 10 anos, violando o dever de veracidade previsto nos arts. 765 e 766 do Código Civil.

5. A omissão dolosa autoriza a recusa da cobertura securitária, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. A invocação da Súmula 597 do STJ não se aplica a contratos de seguro de pessoas, que possuem natureza distinta dos planos de saúde.
7. Não configurado dano moral, pois a negativa de cobertura decorreu do exercício regular de direito, não havendo ilicitude.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

"
1.
Comprovada a má-fé do segurado por omissão de doença pré-existente, é legítima a negativa de cobertura securitária."
"
2.
A negativa de cobertura securitária amparada em cláusulas contratuais lícitas e na má-fé do segurado não configura dano moral indenizável."

Vistos relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8109357-23.2021.8.05.0001
,

da Comarca de
SALVADOR
, sendo apelante
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
e apelada
JOCIANE FERREIRA DE JESUS SIQUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça